Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-60.2024.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-60.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), LUCAS RIZZI RIBEIRO - CPF: 426.007.628-09 (APELANTE), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. apelação. Ação De Busca E Apreensão. Ajuizamento Indevido. Reconhecimento De Dano Moral.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
em virtude d
a sentença que homologou a desistência da ação principal de busca e apreensão e julgou improcedente a reconvenção proposta por consumidor anteriormente beneficiado por decisões judiciais que reconheceram a inexigibilidade da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) se o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apesar de decisões anteriores reconhecendo a inexistência de mora, configura abuso de direito; e (
ii
) se tal conduta gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

4. O ajuizamento de nova ação judicial fundada em contrato renegociado anteriormente declarado
quitad
o,
afronta
a coisa julgada e caracteriza abuso de direito.

5. A conduta do fornecedor, que reiteradamente promove ações judiciais fundadas em débitos inexigíveis, viola o dever de boa-fé objetiva e impõe ônus indevido ao consumidor.

6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais diante do constrangimento e da indevida negativação do nome do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Configura dano moral indenizável o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em dívida já declarada inexigível por decisão judicial transitada em julgado."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC,
arts
. 422 e 944; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
JSP, Ap.
Cív
. 1000781-87.2020.8.26.0233.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1000942-60
.20
2
4.
8.11.00
4
4

Trata-se de

Recurso de
Apelação interposto por
Lucas Rizzi Ribeiro
em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
da
2a Vara de Paranatinga que
homologou o pedido de desistência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

e
julgou improcedente o pedido feito em Reconvenção (indenização por danos morais).

Na lide principal, condenou o Banco ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Na lide reconvencional, impôs ao Apelante o pagamento dos ônus
da
sucumbência, arbitrando os honorários em igual percentual sobre o valor atualizado da reconvenção.

O Apelante recorre
da
improced
ência
d
o pedido feito n
a reconvenção
.

Alega que a instituição financeira deturpou os fatos
ao
afirma
r
sua inadimplência em relação a
o
débito bancário, garantido pel
o
veículo Jeep Renegade

SPT T270, 2022/2022,
cinza
, Placa
s
GAY7D77,

R
enavam
01297445608
. Sustenta, inicialmente, que
havia duas decis ões judicia is anterior es

que impediam a
negativação de seu nome e determinando a
abstenção de medidas coercitivas
(Processo
s

n.
1002032-40.2023.8.11.0044
e
n.
1003330- 67.2023.8.11.0044.
)
.

Afirma, ainda, se tratar de
terceira demanda judicial relacionada ao mesmo contrato, todas
motivadas
por falhas administrativas do Apelado
. Destaca,
inclusive
, que já houve
sentença favorável anterior,
com
imposição de multa diária por descumprimento.

Sustentou a existência de falha continuada na prestação dos serviços pela instituição financeira
, pois insiste em ajuizar ação sem comprovar o principal requisito (inadimplência)
.

Requereu a procedência do pedido indenizatório por danos morais
por ajuizamento indevido de busca e apreensão, ainda que sem apreensão do bem.

Contrarrazões no ID 281265946.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.
ajuizou
A
ção de
B
usca e
A
preensão
em face de
Lucas Rizzi Ribeiro

com base em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
no valor de R$ 187.287,71 (cento e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos)
, parcelada em 37 (trinta e sete) vezes, vencendo a 1a em 21/04/2023.

A operação bancária está garantida com a
alienação fiduciária
do

veículo Jeep Renegade

SPT T270, 2022/2022,
cinza
, Placa
s
GAY7D77,

R
enavam
01297445608
.

De acordo com o extrato da dívida, o Apelante teria deixado de pagar a 4a parcela, vencida em
21/07/2023
, mesmo intimado para purgá-la, conforme notificação juntada
n
a inicial
.

Em vista disso, em
23/04/2024
, o Banco ajuizou a demanda com o objetivo de
buscar e apreender o veículo dado em garantia da dívida.

O Apelante apresentou contestação com reconvenção, após comparecimento espontâneo aos autos.

A
leg
ou
que
,
a partir de outubro de 2023, por dificuldades no acesso aos boletos bancários (não disponibilizados
pelo site do banco), tentou quitá-los mediante contato telefônico, mas recebeu informações contraditórias de empresa terceirizada de cobrança (DIVZERO), a qual alegou existirem sete parcelas vencidas, apesar da verificação em sistema indicar o contrário.

Diante da inconsistência no sistema do Banco, o Apelante disse ter
ajuiz
ado a A
ção
D
eclaratória de
I
nexigibilidade de
D
ébito c/c
O
brigação de
F
azer no 1003330-67.2023.8.11.0044, onde
foi prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos
.

A Juíza confirmou a
tutela antecipada
que de
termin
ou ao B
anco
que
disponibilizasse
os
boletos sem encargos
e que, segundo o Apelante
, não foi cumprida
até o momento
.

Declarou a inexigibilidade
da dívida exigida pelo Banco e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - ID 281265933.

Afirmou
ter manejado a Ação
n. 1002032-40.2023.8.11.0044,
fundado no mesmo contrato bancário (confissão de dívida). Disse que
, nesta ocasião,
o Banco informou que o contrato originário de n. 3629445582 estava "liquidado", sendo substituído pelo de n. 246280650
(rene
gociação),
com vencimento da primeira parcela para 09/07/2023
;
contudo,
disse que o mutuário devia a
primeira parcela do acordo
no valor
de R$ 14.370,80 (quatorze mil, trezentos e setenta reais e oitenta centavos).

Ao prolatar sentença no processo acima mencionado, o Juiz
julgou procedentes os pedidos do Apelante:
excluiu a pendência financeira (R$ 14.370,80) e compeliu o Banco a indeniz
á-lo em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Conforme consulta no
PJe
1o grau, o
ato sentencial foi proferido em
23/10/2023
, transitado em julgado (
21/11/2023
)
.

Prosseguiu no relato dos fatos dizendo
que m
esmo ciente da
s
orde
ns
judicia
is
acima
,
em abril/2024,
o
B
anco ajuizou nova
A
ção de
B
usca e
A
preensão
fundada no mesmo contrato de renegociação de dívida
(este feito), de maneira que o
ajuizamento reiterado de ações, com o histórico de litígios semelhantes e inadimplemento inexistente, configura conduta abusiva e reiterada violação à boa-fé
.

Em vista desses argumentos, na Reconvenção, r
equereu indenização por danos morais.

Importante ressaltar que, antes de pedir a desistência d
este
processo, o Banco impugnou a Reconvenção
,
pediu a procedência do pedido principal
e, o mais grave, negativou o nome do Apelante na Serasa
em 30/09/2024
.

Encerrada a instrução, ao proferir sentença,
a
J
u
í
z
a
homologou a desistência da ação principal e
, quanto à Reconvenção,
entendeu que não houve má-fé do
Apelado, tampouco
expedição de
mandado de apreensão,
e
classifico
u
os fatos como “meros aborrecimentos”.

Em que pese às judiciosas fundamentações da Juíza, está translúcido o abuso no direito de ação
, por falha da prestação dos serviços bancários
.

Com efeito, a
responsabilidade civil do fornecedor de serviços

é objetiva
(
artigo 14
, CDC)
, sendo necessário verificar:

a conduta do fornecedor
, o
dano
e
o nexo de causalidade.

No caso, ficou fartamente demonstrado que
o
Banco
ajuizou nova ação em face do consumidor mesmo já existindo
duas decis ões judicia is anterior es vigente s
reconhecendo a inexistência de mora contratual
.

O A
pelante
(r
econvinte
)
precisou atuar processualmente para impedir a apreensão de seu veículo, mesmo estando protegido por ordem judicial anterior
.

E mais. H
ouve repetição injustificada de conduta ilícita, com desrespeito à autoridade da coisa julgada
definitiva, com
imposição de ônus processual indevido ao consumidor, tudo corroborado pelo histórico de demandas similares com o mesmo objeto.

A jurisprudência é firme em reconhecer a existência de dano moral indenizável nos casos em que o fornecedor, ignorando decisões judiciais vigentes, dá ensejo a nova cobrança judicial, expondo indevidamente o consumidor
, conforme julgado abaixo
:

Ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, por dívida já quitada ou inexistente, não configura mero dissabor, sendo cabível a reparação por danos morais, sobretudo quando a parte autora ignora decisão judicial anterior.

(
TJMG – Ap.
Cív
. 1.0707.15.011986-5/001
, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07/04/2021)

O ajuizamento de ação judicial em desconformidade com decisão judicial anterior caracteriza abuso de direito, ensejando responsabilidade civil.

(
TJSP – Ap.
Cív
. 1000781-87.2020.8.26.0233
, Rel.a Des.a Maria Lucia Pizzotti)

N
a espécie
, não se está diante de mero aborrecimento ou do simples exercício de direito de crédito, mas sim da utilização indevida da máquina judiciária para constranger o consumidor já resguardado por decisão judicial anterior. Trata-se de típica hipótese de
venire
contra
factum

proprium
(
"
não é válido agir contra o próprio fato"
)
, violadora da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Ainda que não tenha havido a efetiva apreensão do bem, a tentativa judicial injustificada, diante da preexistência de decisão contrária e da ausência de inadimplemento, configura, por si só, conduta ilícita que causa abalo à esfera moral do consumidor, atingindo sua tranquilidade, reputação e segurança jurídica.

É evidente o nexo causal entre a conduta do
Apelado
— ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão — e os danos experimentados pelo
A
pelante, que foi

indevidamente exposto à condição de devedor inadimplente
,
compelido a se defender judicialmente para proteger direito já garantido
, além de ser
submetido a custos processuais e à incerteza de apreensão do seu bem.

Portanto, entendo estar configurada a ofensa à honra do Apelante, em especial porque lhe foi imposta a pecha de mau pagador
com negativação na Serasa
, em absoluto descumprimento de ordem judicial
anterior.

Para o arbitramento da indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico-preventivo da sanção.

Dado o contexto dos autos — que envolve conduta reiterada, afronta a decisão judicial anterior, constrangimento e ônus indevido —, fixo o valor da indenização por danos morais em R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia adequada ao caráter compensatório e educativo da reparação, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Tratando-se de relação contratual, os juros moratórios

pela taxa SELIC
devem fluir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária
pelo IPCA
deve incidir a partir do arbitramento (Súmula STJ no 362).

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao recurso
.

Reformo, em parte,
a sentença recorrida
. J
ulgo procedente o pedido reconvencional e condeno o
Banco Bradesco Financiamentos S.A
. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde
o julgamento colegiado
e acrescidos de juros moratórios a contar da citação.

Mantenho, no mais, a sentença quanto às custas e honorários de sucumbência da ação principal, mas inverto a sucumbência da reconvenção,
e
condeno o
B
anco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025